Tribunal: TJSP
Processo: 1010545-50.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANOS MORAIS. Consumidora que suportou injusta negativa de cobertura a tratamento prescrito para recuperação de sua saúde - Circunstância que superou o mero aborrecimento, caracterizando o dever de indenizar – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo as condições econômicas e sociais das partes, a

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANOS MORAIS. Consumidora que suportou injusta negativa de cobertura a tratamento prescrito para recuperação de sua saúde - Circunstância que superou o mero aborrecimento, caracterizando o dever de indenizar – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.